Tribunal: TJPA
Processo: 0809863-93.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9517 - Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809863-93.2019.8.14.0040

APELANTE: JOSE HENRIQUE DE ANDRADE JUNIOR

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. REAJUSTE SALARIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ILEGITIMIDADE ATIVA. CONFIGURADA. SERVIDOR INGRESSOU NO QUADRO EFETIVO APÓS O LITÍGIO. SITUAÇÃO JURÍDICA DISTINTA. PRECEDENTES STJ E TJ/PA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. MANUTENÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSA A EXIGIBILIDADE DAS OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação do autor, e conhecer e dar parcial provimento à apelação do Município de Parauapebas, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÕES CÍVEIS N° 0809863-93.2019.8.14.0040

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE:
JOSÉ HENRIQUE DE ANDRADE JUNIOR

ADVOGADOS:
MARCÉLIA DOS REIS SANTIAGO (OAB/PA 26.608) E OUTROS

APELADO
: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

PROCURADORA DO MUNICÍPIO
: QUÉSIA SINEY GONÇALVES LUSTOSA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
ROSA MARIA RODRIGUES CARVALHO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Apelações cíveis
em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença do Mandado de Segurança Coletivo nº 0809863-93.2019.8.14.0040, ajuizado por José Henrique de Andrade Júnior em desfavor do Município de Parauapebas/PA.

A parte dispositiva do
decisum
vergastado restou assim redigida:

“Em assim sendo, ausente o interesse de agir da parte,
EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015.

Sem condenação em custas.

Deixo de condenar em honorários advocatícios, uma vez que não houve a formação do polo passivo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as providências de praxe.”

Irresignado, o autor da ação apelou sustentando, em sede preliminar, a necessidade de declaração de nulidade da sentença, por negativa de prestação jurisdicional e por afronta a coisa julgada. No mérito, aduz, em síntese, que está abrangido pela sentença proferida nos autos do mandado de segurança coletivo, visto que a garantia dos vencimentos e o reajuste conferido é direito de todos os servidores municipais de Parauapebas.

O Município de Parauapebas também interpôs recurso de apelação pleiteando o indeferimento da gratuidade de justiça do autor e a fixação dos honorários sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas refutando as teses recursais.

Instada, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento recursal.

É o breve relatório. Decido.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade
conheço
dos recursos.

Em sede preliminar, o demandante em grau de recurso afirma que houve negativa de prestação jurisdicional por parte do juízo
a quo
, incorrendo em patente violação ao art. 489, § 1º, inciso IV, do CPC/2015,
in verbis
:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

IV – não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Da análise dos autos, constato que a sentença proferida encontra-se devidamente fundamentada, apresentando argumentos suficientes para embasar o entendimento estabelecido, não havendo que se falar, portanto, em nulidade nos termos do apelo ora em análise.

O próprio Pretório Excelso, no Tema 339, afirma que o princípio da fundamentação, previsto no art. 93, inciso IX, da CRFB/88, não exige o exame pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes.

Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3.
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão
. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.
(STF.AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118) (grifei)

Em relação à preliminar de violação ao trânsito em julgado, destaco que a matéria será analisada no mérito recursal.

Pelo discorrido,
rejeito
as preliminares suscitadas pelo autor da ação.

O ponto nodal da presente demanda é definir se o requerente possui legitimidade ou não para figurar no polo ativo desta Ação de Cumprimento Individual de Sentença proferida no Mandado de Segurança nº 0000086-27.2003.8.14.0040, mantida inalterada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, transitando em julgado no mês de maio de 2007.

De início, trago à baila o teor dos julgados:

SENTENÇA (...) Posto isto, com espeque no art. 1º, da lei nº 1533/51 e art. 37, XV da Constituição Federal, acolhendo o parecer ministerial,
julgo parcialmente procedente o pedido para declarar,
incidenter tantum
, a inconstitucionalidade do anexo III, tabela de vencimento, da Lei Municipal nº 4244/02 e conceder a segurança, assegurando aos servidores públicos municipais de Parauapebas/pa a percepção de vencimento na forma prevista no art. 34 da lei nº 4230/02, garantindo, ainda aos servidores de cargo de provimento efetivo o reajuste concedido pela Lei nº 4236/02. 30 de julho de 2003
(grifei).

Ementa: Reexame de sentença – apelação cível – inexistência de direito adquirido e de constitucionalidade da Lei 4.244/2002 – improcedente – invalidade dos documentos acostados – improcedente – mantendo in totum a sentença a quo. 1- Incensurável a decisão a quo que declarou incidenter tatum a inconstitucionalidade de Lei posterior que veio revogar o direito aludido em frontal desrespeito ao direito adquirido dos servidores municipais efetivados à época da vigência da Lei 4.230/2002 e 4.236/2002, assim por violação à norma que prevê a irredutibilidade de vencimentos. 2- Recurso conhecido, porém, lhe negado provimento, para confirmar a sentença monocrática em odos os seus termos, por estar em consonância com a lei e o direito.

(TJPA, 0004158-98.2004.8.14.0000- 2006.01335906-96, 63.657, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2006-08-28, Publicado em Não Informado(a)).

Os autos nos quais foram proferidas as decisões alhures transcritas informam que, em 26/04/2002, foi editada a Lei Municipal nº 4.320/02, fixando os valores dos vencimentos dos servidores públicos e regulando a progressão funcional. Em 24/09/2002, foi publicada a Lei Municipal nº 4.236/02, reajustando os salários dos servidores públicos na ordem de 8,82%. Posteriormente, em 20/11/2002, foi sancionada a Lei nº 4.244/02, a qual acabou por reduzir os valores dos vencimentos, alterando, ainda, a forma de progressão.

Diante de tal cenário normativo, é possível concluir que a solução dada pelo Judiciário foi pela necessidade de se garantir aos servidores efetivos já em atividade à época da vigência das Leis Municipais 4.320/02 e 4.236/02, o reajuste de 8,82%, haja vista a incorporação de tais direitos à esfera jurídica dos mencionados servidores, constituindo, assim, direito adquirido.

Assim sendo, entendo que a sentença guerreada está alinhada tanto ao entendimento jurisprudencial acerca do tema, quanto ao que dispõe o art. 22, da Lei nº 12.016/2009
[1]
.

O
writ
constitucional nº 0000086-27.2003.8.14.0040 foi ajuizado no ano de 2002, de modo que os efeitos da coisa julgada devem alcançar tão somente a esfera jurídica dos substituídos processuais já integrantes do quadro efetivo do município apelado à época do ajuizamento da ação. Ocorre que tal requisito, conforme os documentos colacionados aos autos, não fora preenchido pela recorrente, tendo em vista que seu ingresso no serviço público se deu em
janeiro de 2011,
considerando o termo de posse anexado aos autos.

Dessa forma, tendo sido verificado que o autor-apelante ingressou no serviço público municipal em data posterior ao trânsito em julgado da decisão coletiva, o entendimento fixado pelo juízo
a quo
e ratificado por este Egrégio Tribunal, quando do julgamento do mandado de segurança coletivo, não lhe alcança, uma vez que os direitos concedidos pelas supracitadas Leis Municipais atingem apenas os servidores que já haviam preenchido os requisitos necessários para tanto antes da vigência da Lei nº 4.244/2002.

Nesse sentido, vale dizer que o reajuste pleiteado destinou-se à recomposição dos vencimentos dos servidores que já integravam a Administração à época da vigência da Lei Municipal nº 4.236/02. Ora, o próprio Acórdão nº 63657 do TJPA que confirmou a ação mandamental coletiva, delimita expressamente o alcance do julgado,
in verbis
:

“
Desta feita, tem-se por inatacável a decisão monocrática que concedeu a segurança para garantir aos servidores municipais efetivos à época da vigência das Leis 4.230/2002 a 4.236/2002 o reajuste de 8,82%,
porquanto tais direitos consubstanciam direitos incorporados ao patrimônio destes servidores, constituindo direito adquirido.” (grifei).

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico pela ilegitimidade do exequente que não se enquadra na situação jurídica definida na ação coletiva, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL INEXISTENTE. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA.

ACÓRDÃO COM ENFOQUE CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. NÃO INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 126/STJ. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. MEMBRO DA CATEGORIA. HIPÓTESE NÃO CONSTATADA. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Trata-se, na origem, de Execução individual de sentença proferida em Mandado de Segurança Coletivo, referente à Vantagem Pecuniária Especial - VPE.

2. Inexiste a alegada negativa de prestação jurisdicional, visto que a Corte de origem apreciou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia de modo integral e adequado, ainda que contrariamente à pretensão da parte recorrente, não padecendo o acórdão atacado de qualquer violação às normas invocadas. 3.

Aplicável a Súmula 126 do STJ quando o acórdão proferido pelo Tribunal a quo decide a lide com fundamentos infraconstitucional e constitucional, qualquer deles suficiente para manter a conclusão do julgado, e a parte não interpõe Recurso Extraordinário. 4.

Considerando a fundamentação adotada na origem, à luz do contexto fático dos autos, o acórdão recorrido somente poderia ser modificado mediante o reexame dos aspectos concretos da causa, o que é vedado, no âmbito do Recurso Especial, pela Súmula 7 do STJ. 5.
In obiter dictum, consigne-se que o acórdão recorrido, ao reconhecer a ilegitimidade ativa ad causam da recorrente para promover a execução individual da sentença proferida em Mandado de Segurança Coletivo, o fez em sintonia com o entendimento desta Corte de que a extensão subjetiva da coisa julgada, nos processos coletivos, atinge apenas os servidores integrantes da categoria beneficiada
.

6. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do Recurso Especial, apenas com relação à tese de violação dos arts. 1.022, II e parágrafo único, II, c/c 489, § 1º, IV, do CPC/2015, e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

(AREsp 1384343/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2019, DJe 18/10/2019) (grifei)

Seguindo a tese firmada pela jurisprudência superior, este Tribunal de Justiça vem decidindo da seguinte forma:

APELAÇÃO CÍVEL.
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA EXARADA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. REAJUSTE SALARIAL DETERMINADO POR DECISÃO JUDICIAL QUE ABRANGE TODOS OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DE PARAUAPEBAS À ÉPOCA. ILEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE APELANTE. SERVIDORA PÚBLICA ESTÁVEL QUE INGRESSOU NO QUADRO MUNICIPAL PERMANENTE A PARTIR DE 2015, APÓS O LITÍGIO JUDICIAL
. ENTENDIMENTO ASSENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

(TJPA, 3694635, 3694635, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-09-14, Publicado em 2020-09-25). (grifei).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA EXARADA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. REAJUSTE SALARIAL DETERMINADO POR DECISÃO JUDICIAL QUE ABRANGE TODOS OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DE PARAUAPEBAS À ÉPOCA. ILEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE APELANTE. SERVIDORA PÚBLICA ESTÁVEL QUE INGRESSOU NO QUADRO MUNICIPAL PERMANENTE A PARTIR DE 2006, APÓS O LITÍGIO JUDICIAL. ENTENDIMENTO ASSENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE N.º 37 DO STF. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(...)
Desse modo, avaliando o contexto em que se insere a apelante, vejo que não há direito em seu favor a ser tutelado no presente caso, primeiro porque os efeitos da coisa julgada devem alcançar somente aqueles substituídos presentes na demanda judicial à época do ajuizamento da ação em 2002 e, segundo porque, conforme se afere dos documentos colacionados nos autos, a exemplo do constante no Id. 3000544, pág. 01, a apelante passou a ser integrante do quadro permanente efetivo do município de Parauapebas a partir de 28/03/2006, quando a coisa julgada já estava devidamente consolidada. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, em causas cuja discussão possuem objeto semelhante ao dos autos, diz que o alcance subjetivo da coisa julgada da sentença deve somente abranger a categoria que tenha participado da ação judicial à época do seu ajuizamento, o que não é o caso da apelante, “verbis”
(...)
Imprescindível acrescentar que a inconstitucionalidade da lei que a apelante pretende se beneficiar foi reconhecida pela via difusa, cujos efeitos são extensíveis apenas às partes litigantes e que, pelos fundamentos utilizados àquela época, é fácil deduzir que abrangência alcançava apenas os substituídos da categoria presentes na ocasião do ajuizamento do mandado de segurança nº 0000086-27.2003.8.14.004 (...)
Com esse resumo, resta clarividente, em reforço a tudo que foi exposto, que a sentença judicial cujo cumprimento se requer abrangeu os servidores públicos municipais que à época da transição legislativa já possuíam direito adquirido tanto ao percentual do reajuste salarial quanto à progressão previstos nas leis municipais anteriores. (...) Desse modo, entendo que a concessão de reajuste à apelante por parte da municipalidade a partir de fevereiro de 2018, sob a rubrica de “reajuste processo judicial”, não induz a modificação do entendimento exposto. (...)
Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela parte

autora.

(TJPA, processo n.º 0808679-05.2019.8.14.0040- PJE, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, julgado no plenário virtual no período de 13 à 20 de julho de 2020). (grifei).

EMENTA: DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL.
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA NO BOJO DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. REJEIÇÃO. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DA ADSTRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REAJUSTE SALARIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. SERVIDORA QUE INGRESSOU NO QUADRO EFETIVO APÓS O LITÍGIO.
PRECEDENTES DOS EGRÉGIOS SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE N.º 37 DO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA, 0808500-71.2019.8.14.0040 – PJE. Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 30 de setembro de 2020). (grifei).

Registre-se, ainda, em que pese haver concessão de reajuste ao autor por parte do ente municipal a partir de fevereiro de 2018, sob a rubrica “reajuste processo judicial”, tal fato não induz a modificação dos fundamentos acima discorridos.

Outrossim, importa destacar que, caso fosse acolhida a tese recursal, estar-se-ia violando diretamente o Texto Constitucional em seu art. 37, inciso X, bem como a Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal, a qual prevê que:

“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”

No que concerne ao recurso apresentado pelo ente municipal, entendo pelo seu parcial provimento. Explico.

O juízo de origem deixou de condenar o requerente ao pagamento de honorários advocatícios por entender que não houve a formação do polo passivo.

Entretanto, a triangulação processual restou incontestavelmente efetivada a partir da apresentação de contrarrazões aos embargos declaratórios (ID 4044503), pelo que entendo como devida a condenação em honorários sucumbenciais. Para extirpar qualquer dúvida quanto ao assunto, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO. CONTRARRAZÕES RECURSAIS. TRIANGULAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. 1. Este Superior Tribunal possui entendimento de que, no recurso de apelação interposto contra sentença de improcedência total do pedido, com base no art. 285-A do CPC/1973, a citação do réu para o oferecimento de contrarrazões recursais constitui a triangulação da relação processual, o que faz surgir o direito à condenação em honorários de sucumbência. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1801604 RJ 2019/0061690-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 17/09/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2019)

Nessa senda, estou pela reforma da sentença apenas para condenar o autor da ação ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa, em respeito ao que dispõe o art. 85 do CPC/15.

Sem embargo da condenação em comento, decido pela manutenção da gratuidade de justiça do servidor público, ora demandante, por entender demonstrada a impossibilidade presente de arcar com custas e honorários advocatícios sem comprometer o sustento próprio e de sua família.

Em vista disso, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC/15, determino a suspensão da exigibilidade de tais obrigações decorrentes da sucumbência, as quais somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado, restar demonstrada a mudança da situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão e manutenção da gratuidade de justiça.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO

e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação do autor, e
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação do Município de Parauapebas, apenas para condenar o autor da ação em honorários sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC/15, ficando suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]

Art. 22. No mandado de segurança coletivo, a sentença fará coisa julgada limitadamente aos membros do grupo ou categoria substituídos pelo impetrante.

Belém, 04/12/2023